Tribunal: TJDFT
Processo: 0744388-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744388-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão da 7a Vara de Fazenda Pública que, em ação civil pública por ato previsto na Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – MPDFT, deferiu a juntada de documentos produzidos no processo conexo. Em suas razões (ID 77209389), alega que: 1) após o saneamento, o agravado promoveu várias juntadas de documentos mencionados na inicial; 2) impugnou a juntada extemporânea, todavia o juízo manteve os documentos por entender que já constavam da ação conexa; 3) ao permitir a juntada de documentos produzidos em outro processo, o juízo reconhece a identidade fática e probatória entre a ação por ato de improbidade e ação por ato da lei anticorrupção; 4) sem qualquer fato novo, a decisão afronta o princípio da coerência, pois já afastou a existência de litispendência e conexão entre as ações; 5) a petição inicial já deveria estar instruída com os documentos necessários à propositura da ação; 6) a conexão entre as ações não autoriza a transferência probatória de um processo para outro. Requer, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para indeferir a juntada de documentos e extinguir a ação em razão de inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis. Preparo recolhido (ID 77211186). É o relatório. Decido. No caso, a pretensão recursal está voltada à reforma de decisão que deferiu a juntada de documentos em ação civil por ato da lei anticorrupção. A ação civil pública por ato da lei anticorrupção integra o microssistema da tutela coletiva, que é composto, entre outras, pela Lei da Ação Popular. De acordo com o artigo 19, § 1o, da Lei 4.717/66, “das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento”. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, XIII, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o MPDFT ajuizou ação civil pública por ato previsto na Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) em desfavor da agravante e de outros réus. A ação decorreu de investigação para apurar a suposta prática de crimes contra a administração pública e licitatórios no contexto de dois processos administrativos: n. 112.003072/2016, referente a fornecimento e plantio de gramas; e n. 112.002467/2016, relativo a serviços contínuos de manutenção asfáltica (tapa buracos). Em decorrência das mesmas investigações, o MPDFT também ajuizou a ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 0714948-74.2023.8.07.0018 em desfavor de alguns réus também enumerados na ação por ato da Lei Anticorrupção. Após a decisão de saneamento do processo, o MPDFT realizou a juntada de diversos documentos que integram os autos da ação civil por ato de improbidade administrativa. Os réus solicitaram o desentranhamento dos documentos ao argumento da juntada extemporânea. O juízo indeferiu o pedido com base nos seguintes argumentos: “Assim, não há que se falar em ilegalidade na juntada pelo Ministério Público, ambos os processos serão julgados em conjunto para otimização da instrução e para evitar decisões conflitantes, o Parquet já fez constar desde a distribuição da inicial que a documentação estava toda juntada na ação associada e que fazia isso para evitar juntada de documentos repetidos e, considerando que todos os réus desse processo também são réus no processo 0714948-74.2023.8.07.0018 e que já tiveram acesso ao conteúdo dos documentos juntados, inclusive na fase de aquisição das provas, não há motivo legal para o deferimento do pedido de desentranhamento. A juntada em nada prejudica o processo, apenas faz constar em dobro documentos que constavam na ação conexa e que era do conhecimento de todos afinal todos os réus desse processo também constam na ação associada e que tem origem na mesma colheita de provas, de modo que indefiro e determino a manutenção dos documentos nos autos.” Neste momento, não há razão para alteração do entendimento do juízo. O agravante não demonstrou se os documentos juntados eram indispensáveis à propositura da ação ou se se destinam à prova dos fatos alegados pelo MPDFT. A distinção é fundamental, pois os documentos que dizem respeito à prova dos fatos que o MPDFT alega podem ser juntados durante a instrução processual, desde que se viabilize o contraditório e a ampla defesa. A propósito, registre-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. SÚMULA 83/STJ.1. 'Não se tratando de documento indispensável à propositura da ação, seja por não ser ele substancial (exigido por lei) ou fundamental (o que constitui o fundamento da causa de pedir), mas apenas probatório, esclarecedor dos fatos', não há óbice à sua juntada 'em outras fases e até mesmo na via recursal, desde que ouvida a parte contrária e inexistentes o espírito de ocultação premeditada e a intenção de surpreender o juízo' (REsp n. 181.627/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 18/3/1999, DJ de 21/6/1999, p. 164). 2. Como o documento apresentado pela agravada não era indispensável à propositura da demanda ou essencial à defesa, não há que se falar em violação à legislação de regência, por ter sido juntado ao processo em grau de recurso, haja vista que foi respeitado, no caso, o princípio do contraditório e não houve má-fé da parte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.408.344/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)” No caso, a princípio, ausente demonstração em sentido contrário, os documentos não eram indispensáveis à propositura da ação. Em análise superficial, não há irregularidade na juntada neste momento processual, pois o processo está na fase instrutória e o juízo possibilitou a manifestação das partes sobre os documentos juntados. Ademais, o MPDFT ressaltou a existência dos documentos nos autos da ação de improbidade, que tem origem nas mesmas investigações que levaram ao ajuizamento da ação civil pública por ato da lei anticorrupção. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento e a análise exauriente do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator